Tribunal: CARF
Processo: 14098.000191/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000191/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
COOVMAT COOPERATIVA VIGILANTES DO EST DE MATO GROSSO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2006
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP (CFL 68). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
A
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CORRELAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
O julgamento do lançamento da multa aplicada pela omissão de fatos
geradores em GFIP deve considerar o resultado do julgamento dos
lançamentos das obrigações principais.
Para fins de aplicação da retroatividade benigna sobre a multa por
descumprimento de obrigação acessória lançada com fundamento no § 5o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, deve-se compará-la com aquela prevista no
art. 32-A da mesma lei, que trata da mesma infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a retroatividade benigna seja aplicada comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente em exercício), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000191/2009-29
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

Medeiros, Samis Antonio de Queiroz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado). Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), que manteve autuação por
descumprimento de obrigação acessória por ter deixado a empresa de informar mensalmente em
GFIP os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nas competências 07/2004 a
12/2006, descumprindo assim a obrigação prevista no art. 32, inciso IV, da Lei 8.212, de 1991,
punível com a multa prevista no § 5o do mesmo dispositivo legal (DEBCAD 37.166.963-4).
Conforme relatou a DRJ, a contribuinte impugnou o lançamento, sob alegações
resumidas nos seguintes Capítulos (fls. 264 e seguintes):
DA REALIDADE FÁTICA. DA VERDADE REAL DO PROCESSO TRIBUTÁRIO.
DO ONUS DA PROVA.
- O lançamento contém inúmeras irregularidades e incongruências administrativas que
mitigam os direitos da postulante;
- O procedimento fiscal deveria ser pautado na busca da verdade real, flexibilizando e
ampliando os limites temporais e circunstâncias para produção probatória;
- A Administração tem o dever de tipificar a infração tributária;
Do AUTO DE INFRAÇÃO.
- O lançamento não está claro e objetivo;
- O critério adotado pela Auditoria foi subjetivo;
- Requer a anulação do lançamento, pois fere o artigo 10, do Decreto n° 70.235/72,
violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
DA COOPERATIVA DE TRABALHO.
- A impugnante é imposta a ter duas naturezas jurídicas, por estar impossibilitada de
prestar serviços a terceiros como cooperativa, por imposição legal;
- Em razão de impedimentos, como cooperativa, de prestar serviços a órgãos públicos,
tem efetuado contratação de vigilantes empregados;
- A força de trabalho é composta de empregados com vínculo empregatício e de
associados vigilantes, fato este desmerecido pela Auditoria, logo os atos mercantis da
impugnante não estão consubstanciados somente com a utilização de empregados;
- Os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados, pois não
individualizaram
os
cooperados/associados
diretores
e
cooperados/associados
vigilantes;
DOS PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- Efetuou o parcelamento de débito no período de O3/2003 a 12/2005;
- Fez pedido de compensação dos valores retidos das notas fiscais pelas tomadoras de
serviço no percentual de 11%, para regularizar a situação junto ao INSS para a
competência do ano de 2006;
- Não resta dúvida que o lançamento está viciado por irregularidades contábeis, em face
de que considerou como infração sujeita a multa os débitos tributários homologados nos
aludidos parcelamento administrativo e usurpou a jurisdição do juiz da 7a vara de
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

federal de Cuiabá - MT, na qual determinou a compensação dos créditos e dos débitos
da impugnante.
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL.
- A presunção de prova subsidiada no fato de que todos os atos mercantis são advindos
de empregados, induziu a Auditoria a erro ao concluir que houve irregularidades no
recolhimento de contribuições previdenciárias;
- A presunção de prova equivocada é evidenciada, quando o lançamento utiliza os
valores lançados na contabilidade;
- É necessária a perícia contábil para demonstrar a verdade real, para verificação
contábil dos valores totais dos salários de contribuição e dos lançamentos contábeis
considerados pela Auditoria;
- O lançamento apresenta-se com uma incongruência jurídica insanável, pois é
subsidiado por preceitos revogados pela Lei n° 11.941/2009;
- O lançamento deve ser desconsiderado, pois não há tipificação de infração tributária
prevista no parágrafo 5° do artigo 32, da Lei n° 8.212/91 e macula o contraditório,
segundo o artigo 32-A da Lei citada e não intimado para esclarecimentos;
- Requer a desconsideração do lançamento por ausência de infração tributária e
ausência de irregularidade nos recolhimentos dos tributos previdenciários.
DA CONCLUSÃO
- impugna expressamente os itens I (1.1; 1.2; 1.3); III (3.1); VI (6.1 – a,b,c,d,e,f);
- Requer preliminarmente a ineficácia do Auto de Infração, quanto a liberação da multa
arbitrada ou sobrestamento desta;
- Seja determinada perícia oficial da Receita Federal do Brasil para: detectar as
compensações dos créditos, dos parcelamentos e detectar os atos cooperativos.
- Requer a revogação, anulação e insubsistência do lançamento.
A DRJ/CGE, por unanimidade de voto, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
DA CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS SOBRE REMUNERAÇÃO AOS
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO DECLARADOS NA GFIP.
A contribuição para Terceiros (Salário de Educação, INCRA, SESC, SENAC,
SEBRAE) da sociedade simples é exigível sobre as remunerações de segurados
empregados lançados na contabilidade e não incluídas na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações a Previdência Social - GFIP.
SALÁRIO INDIRETO - COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO -
DESPESAS DIRETAS COM CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo da sociedade simples, destinada a seguridade social,
quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos contábeis registros de salários
indiretos e que a sociedade não comprova por documentos hábeis as reais despesas.
SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO. SOCIEDADE SIMPLES NÃO
INSCRITA NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PAT.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Integram o salário de contribuição as parcelas pagas a título de alimentação, em
desacordo com o PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, Lei n° 6.321/76.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Sobre o valor de crédito tributário constituído mediante lançamento de ofício é devido
multa de 75%, não estando sua aplicação, relativamente à infração apurada,
condicionada à existência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 22/4/2010 (fls. 276), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 20/5/2010 (fls. 279 e seguintes), por meio do qual devolve à
apreciação deste Conselho parte das alegações já apresentadas quando da impugnação, insistindo
nas seguintes teses:
1 – vício no auto de infração que descreveu os fatos, omitindo, contudo, a verdade
real, não comprovando assim os fatos específicos que ensejaram a autuação, pois:
1.1 - o Auditor-Fiscal deixou de considerar a condição da empresa autuada, que
emprega vigilantes, mas também possui no seu quadro vigilantes cooperados;
1.2 – ao tempo da fiscalização a empresa já havia informado à Receita Federal
seus débitos, promovendo a denúncia espontânea, reconhecendo, pois, sua dívida e requerendo o
parcelamento do montante, o que foi deferido;
1.3 – as bases de cálculos para empregados e cooperados são completamente
diferentes, o que não foi considerado no relatório fiscal; as alíquotas aplicadas aos diferentes
tipos de segurados não são as mesmas, logo os valores recolhidos e descritos na contabilidade da
recorrida são diferentes; a condição de cooperativa não pode ser suprimida.
1.4 – a decisão recorrida não considerou os argumentos acima, de forma que
ofendeu ao princípio da ampla defesa e do contraditório;
1.5 – o ônus da prova é daquele que alega;
2 – os relatórios fiscais e os anexos do lançamento não devem ser considerados,
pois não individualizaram os cooperados/associados diretores e cooperados/associados
vigilantes; nesse aspecto a decisão recorrida entendeu não prosperar a alegação uma vez que a
contribuinte possui os documentos que deram origem aos fatos geradores e por isso é capaz de
identificar e individualizar os segurados obrigatórios que não foram incluídos na GFIP;
entretanto não se trata de domínio de documentos, mas de certeza da infração a ser lançada no
respectivo auto; não há nos autos a certeza do que fora descrito; cabe a Administração apontar
minuciosamente tais irregularidades, o que não o fez, devendo o lançamento ser anulado;
3 – quanto a multa, entende que a disposição legal apontada no auto de infração
como infringida sequer existia no mundo jurídico, pois foi revogada pela Lei n° 11.941/2009..
4 – alega que também foi desconsiderada a denúncia espontânea efetuada por
meio do parcelamento, uma vez que, mesmo que a decisão recorrida tenha admitido que os
parcelamentos tenham sido deduzidos, não há qualquer comprovação, de forma que é necessária
a realização de perícia contábil, postulando novamente pela anulação do auto de infração;
5 – insiste na necessidade de suspensão da multa, que somente poderia ser
aplicada e cobrada após o julgamento final do presente recurso.
Em suma, pretende seja o lançamento declarado nulo em observância aos
princípios da legalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e verdade material.
É o relatório.

Voto
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de lançamento de multa por infração ao disposto no
artigo 32, inciso IV, da Lei n.o 8.212, de 1991, prevista no § 5o do mesmo artigo, tendo em vista
que a contribuinte deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias nas
competências 07/2004 a 12/2006.
No recurso, a contribuinte se insurge quanto ao lançamento das obrigações
principais, discutidas nos Processos Administrativos Fiscais (PAF) nos 14098.000188/2009-13,
14098.000189/2009-50 e 14098.000190/2009-84, já apreciados na sessão de julgamento de 3 de
setembro de 2021, tendo esta turma julgado procedente os lançamentos das obrigações principais
discutidas nos respectivos PAF, dando parcial provimento aos recursos apenas para determinar o
recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei no 8.212/91, conferida pela Lei no 11.941,
2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória. As decisões restaram assim
ementadas:
PAF 14098.000188/2009-13:
COOPERATIVAS. EQUIPARAÇÃO ÀS EMPRESAS EM GERAL.
Nos termos da Lei no 8.212, de 1991, as cooperativas são equiparadas às
empresas em geral em relação aos segurados empregados e contribuintes
individuais que lhes prestam serviços, e dessa forma devem recolher e informar
em GFIP as contribuições previdenciária devidas pela empresa, incidentes
sobre as remunerações pagas.
COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE COOPERADOS
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COOPERATIVA.
FATO
GERADOR DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não se configura ato cooperativo a prestação de serviço executado por
cooperado em proveito da própria cooperativa, na condição de empresa
contratante, situação que sujeita a empresa às obrigações tributárias previstas
na Lei n° 8.212, de 1991.
SALÁRIO
INDIRETO.
ALIMENTAÇÃO.
COMBUSTÍVEL.
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULO.
DESPESAS
DIRETAS
COM
CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo da cooperativa, destinada a seguridade social,
quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos contábeis registros
de salários indiretos pagos aos empregados, os quais a sociedade não comprova
por documentos hábeis as reais despesas registradas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que
deram suporte para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições
lançadas e as bases de cálculo
PAF 14098.000189/2009-50:
COOPERATIVAS. PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO POR
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE.
É de responsabilidade da cooperativa o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos efetuados aos empregados e
aos contribuintes individuais que lhe prestarem serviço.
SALÁRIO
INDIRETO.
ALIMENTAÇÃO.
COMBUSTÍVEL.
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULO.
DESPESAS
DIRETAS
COM
CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo dos segurados empregados e contribuintes
individuais, destinada a seguridade social, quando a Autoridade Lançadora
verifica nos lançamentos contábeis registros de salários indiretos, os quais a
sociedade não comprova por documentos hábeis as reais despesas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que
deram suporte para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições
lançadas e as bases de cálculo.
PAF 14098.000190/2009-84:
COOPERATIVAS.
EQUIPARAÇÃO
ÀS
EMPRESAS
EM
GERAL.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
TERCEIROS
INCIDENTES
SOBRE
REMUNERAÇÃO PAGA AOS SEGURADOS EMPREGADOS.
Nos termos da Lei no 8.212, de 1991, as cooperativas são equiparadas às
empresas em geral em relação aos segurados empregados que lhes prestam
serviços, e dessa forma devem recolher e informar em GFIP as contribuições
sociais devidas por lei a outras entidades e fundos, incidentes sobre as
remunerações paga aos segurados empregados.
SALÁRIO
INDIRETO.
ALIMENTAÇÃO.
COMBUSTÍVEL.
MANUTENÇÃO
DE
VEÍCULO.
DESPESAS
DIRETAS
COM
CONTRATOS.
É devida a contribuição a cargo da cooperativa devida por lei a outras
entidades e fundos, quando a Autoridade Lançadora verifica nos lançamentos
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

contábeis registros de salários indiretos pagos aos empregados, os quais a
sociedade não comprova por documentos hábeis as reais despesas registradas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Deve ser recalculada a multa conforme redação do art. 35 da Lei 8.212, de
1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente
mais benéfica em matéria de penalidades na seara tributária.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o Auto de Infração que contém os elementos necessários para
esclarecer acerca da obrigação tributária, descrevendo os documentos que
deram suporte para a apuração do crédito, os fatos geradores das contribuições
lançadas e as bases de cálculo.
Dessa forma, diante desses resultados, conclui-se que a contribuinte não cumpriu,
nas competências do lançamento, a obrigação acessória prevista no inciso IV da Lei do art. 32 da
Lei no 8.212, de 1991, de forma que correta a aplicação da multa prevista no § 5o do mesmo
dispositivo legal.
A contribuinte alega que “o Auto de Infração apresenta-se com uma
incongruência jurídica insanável, pois é subsidiado por preceitos revogados n° 11.941 de 2009”
e ainda “Quando o dispositivo legal não está vigente, deixa de atender o pressuposto necessário
e indispensável do inciso IV do art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972”, quer a contribuinte se
referir ao fato de ter havido revogação, pela Lei n° 11.941, de 2009, de alguns dispositivos
relativos a penalidades antes previstas na Lei no 8.212, de 1991, de forma que entende que o auto
de infração encontra-se eivado de vícios passíveis de anulação e por essa razão não há nem que
se falar no princípio da multa mais benéfica se o auto não se constitui válido em sua origem.
Não assiste razão à contribuinte. Inicialmente, a mesma Lei no 11.941, de 2009,
que revogou alguns dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades,
acrescentou a essa lei os arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da
constatação das mesmas infrações.
No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2009, quando já
vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009. Entretanto, o lançamento é
referente a fatos ocorridos entre julho/2004 a dezembro/2006, portanto anteriores à vigência da
referida lei. Diante da constatação da infração, o Auditor-Fiscal, ao aplicar a penalidade,
considerou o que dispõe o art. 106, do CTN, aplicando a penalidade mais benigna em cada
competência do lançamento:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
No próprio Relatório Fiscal a autoridade lançadora esclarece que
Oportuno esclarecer que a Lei 11.941/09 alterou a Lei 8.212/91, introduzindo-lhe o art.
35-A, que trata da multa no caso de lançamento de oficio, conforme estabelecido no
artigo 44 da Lei 9430/96 com a redação dada pela Lei 11488/07, como punição ao
sujeito passivo pela falta de pagamento ou recolhimento, pela falta de declaração ou de
declaração inexata (GFIP). A mencionada alteração modificou, portanto, para essa
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.842 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14098.000191/2009-29

infração, a punição anteriormente prevista no parágrafo 5°, do artigo 32, da Lei
8212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, associado à letra “a” do inciso “II” do artigo
35 da Lei 8212/91 com a redação da Lei 9876/99 (revogados pela Lei 11941/09). Por
essa razão produziu-se o demonstrativo ANEXO 12 e 13, em anexo, que apura por
competência a multa mais benigna, se a da Lei 8.212/91 antes ou depois das alterações
introduzidas pela Lei 11941/09. Feita essa apuração, aplicou-se a multa mais benigna
em respeito ao princípio da retroatividade benigna tributária, conforme previsto na letra
“c” do inc. II da Lei 5172/66 (CTN - Código Tributário Nacional), nos levantamentos
específicos conforme indicado no item “4” e seus sub-itens.
Assim, sendo mantidas as obrigações principais, mantém-se multa pelo seu
descumprimento, nas competências em que lançadas.
Entretanto, a penalidade que se discute no presente processo estava antes prevista
no § 5o do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, dispositivo que revogado pela Lei no 11.941, de 2009,
sendo que esta mesma lei acrescentou à Lei no 8.212, de 1991, o art. 32-A, que trata de nova
penalidade quando da constatação da mesma infração que se discute; dessa forma, para fins de
aplicação da retroatividade benigna, a multa ora em discussão deve ser comparada com aquela
prevista no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, ou seja,
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no
13.097, de 2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para que a seja
aplicada a retroatividade benigna comparando-se as disposições do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, conforme redação vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa mesma lei, dado pela Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital